Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRA EM CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR INFORMATIVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. Fatos relevantes. O autor ajuizou ação cautelar antecedente para garantir a continuidade de sua obra em condomínio, especificamente nas datas de 28.02.2025 e 1o.03.2025, em virtude de informativo interno que proibiu a execução de obras no período.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, ultrapassado o período em que se pretendia a tutela cautelar, ainda subsiste interesse processual a justificar o prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse processual decorre da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional (CPC, art. 17).
5. No caso concreto é de se constatar que o pedido cautelar foi delimitado para datas certas [28.02.2025 e 1o.03.2025], já ultrapassadas, de modo que não subsiste utilidade ao provimento requerido.
6. A inovação recursal pretendida pelo autor, ao incluir pedidos de declaração de nulidade do informativo e de compensação por eventuais danos, não encontra amparo na petição inicial, configurando inovação vedada (CPC, art. 1.013, § 1o).
7. A perda superveniente do interesse processual impõe a prolação de sentença sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 308, 485, inc. VI, e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0707121-34.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/02/2022.